Tribunal: TCU
Processo: 022.053/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2563/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando a instrução elaborada no âmbito da Selog (peça 70), em: a) considerar atendidas as determinações e recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 866/2020-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 70 destes autos, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.053/2019-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.